Tribunal: TCU
Processo: 016.395/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 280113 (Objeto: Supostas irregularidades nos gastos públicos realizados pela ApexBrasil em eventos ocorridos em Paris, em junho de 2025: Brasil, Criativo por Natureza e Fórum Econômico Brasil-França.)

Inteiro teor:
Acórdão 2241/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), relacionadas aos gastos com o desfile de moda intitulado " Brasil, Criativo por Natureza ", realizado em Paris, França (peça 1, p. 1-4), Considerando que a peça inicial se baseou em matéria jornalística, não tendo carreado nenhum indício concreto de irregularidade materialmente relevante a ensejar a atuação desta Corte de Contas; Considerando que não se verifica a necessidade de atuação direta deste Tribunal para corrigir a alegada falha no atendimento tempestivo da solicitação de informações formulada perante a ApexBrasil, haja vista os instrumentos administrativos disponíveis na Lei 12.527/2011 e a falta de evidência de que o alegado atraso foi provocado intencionalmente; e Considerando o encaminhamento dado por esta Corte de Contas à representação de idêntico teor, apreciada por meio do Acórdão 1944/2025-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, com base no arts. 143, inciso III, e 235 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 36, 40, inciso III, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente documentação como representação, por não estar acompanhada de suficientes indícios concernentes a irregularidade ou ilegalidade; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 016.395/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.